Tribunal: TJBA
Processo: 0501874-68.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501874-68.2018.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: RITA BATISTA SOBRINHA Advogado(s): JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros Advogado(s): AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, LARISSA SENTO SE ROSSI, PAULO LUIZ CAPUCHO MAGALHAES BARBOSA, VICTOR DA SILVEIRA GRACA, WALTER CARDOSO FERREIRA, IRACEMA MACEDO SANTANA DE SOUZA NETA, TITO GABRIEL BATISTA MONDINI, YAN MEIRELLES DE MEIRELES, ROBERTO DOREA PESSOA EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE CONSTRUTORA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VÍCIOS GRAVES COMPROVADOS POR PROVA PERICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação indenizatória ajuizada por adquirente de imóvel financiado pelo Programa Minha Casa Minha Vida em face de construtora e instituição financeira, objetivando reparação de vícios construtivos e indenização por danos morais. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as rés à obrigação de reparar os vícios, mas julgou improcedente o pedido de danos morais. Decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação da autora para reconhecer o direito à indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se: (i) a instituição financeira possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária por vícios construtivos quando sua atuação extrapola as funções de mero agente financiador; (ii) os vícios construtivos graves comprovados por prova pericial caracterizam dano moral indenizável; e (iii) o valor fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional. III. Razões de decidir 3. A instituição financeira responde solidariamente por vícios construtivos quando sua atuação extrapola as funções de simples financiador, assumindo responsabilidades específicas no acompanhamento e fiscalização da obra, especialmente no contexto de programas habitacionais governamentais. 4. Vícios construtivos graves que comprometem a segurança e habitabilidade do imóvel, com risco de desmoronamento comprovado por prova pericial robusta, configuram dano moral in re ipsa, dispensando comprovação específica do abalo psíquico por violarem o direito fundamental à moradia digna. 5. O valor de R$ 20.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional à gravidade dos vícios construtivos e aos transtornos suportados, observando os critérios de razoabilidade sem configurar enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo e tese 6. Agravos internos improvidos. Decisão monocrática mantida integralmente. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira que atua além das funções de simples financiador no âmbito de programas habitacionais responde solidariamente por vícios construtivos. 2. Vícios construtivos graves que comprometem a segurança e habitabilidade do imóvel configuram dano moral presumido por violação ao direito fundamental à moradia." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, art. 14; CPC/2015, art. 932, IV e V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1857268/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 29/06/2020; STJ, REsp 1374284/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 27/08/2014. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.